Tribunal: STF
Processo: ARE 1264331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANSERV. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO AO PACIENTE. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA. ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I- Da detida análise dos autos, observa-se que houve pedido, na exordial, de internação da autora/apelada em clínica especializada com tratamento adequado ao seu quadro mental, apontando a Clínica Psiquiátrica Rosa dos Ventos como uma das opções referidas no laudo médico acostado aos autos, o que desvela a regularidade da sentença que condenou o recorrente a autorizar a internação da paciente na referida Clínica Psiquiátrica. Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida não fora ultra petita, sendo desnecessária a sua anulação. Por tais razões, rejeita-se a prefacial em apreço.



    II- No mérito, o cerne da questão envolve a possibilidade de autorização de tratamento psiquiátrico, o qual deveria ser submetida a apelada, em caráter de urgência, em razão de ser portadora de doença mental grave (CID F20.0), esquizofrenia paranoide, sob às expensas do seguro saúde, Planserv - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Estaduais.



    III- Ao contrário do que afirma o Apelante, aplica-se ao caso em tela a Legislação Consumerista. Isto porque a recorrida figura como destinatário final dos serviços contratados de oferecimento de assistência médica, mediante remuneração.



    IV- Por outro lado, não prospera a pretensão recursal de reforma da sentença, sob a alegação de que não pode ser autorizado em favor da apelada a realização tratamento psiquiátrico que melhor se adequa ao seu caso, em prejuízo do equilíbrio econômico -financeiro do Sistema PLANSERV. Como se vê tal argumento colide com a garantia de plena efetividade do direito constitucional à saúde (art. 196, CF), que não permite qualquer ingerência do plano de saúde em relação à indicação do tratamento mais adequado de cada paciente, sendo tal ato prerrogativa de responsabilidade exclusiva do médico que assiste o beneficiário do plano.



    V- Diante do exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR e NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se, in totum, a sentença proferida em 1° grau.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 196; 197 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente